Tribunal: TJSP
Processo: 2256426-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Reserva de honorários advocatícios contratuais – Penhora no rosto dos autos sobre o crédito de exequente – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Determinação de constrição de numerário para fins de quitação de débito trabalhista consolidado anteriormente à anotação do instrumento particular celebrado entre o advogado e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Reserva de honorários advocatícios contratuais – Penhora no rosto dos autos sobre o crédito de exequente – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Determinação de constrição de numerário para fins de quitação de débito trabalhista consolidado anteriormente à anotação do instrumento particular celebrado entre o advogado e a exequente – Inteligência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 – Precedentes – Recurso não provido.